Tribunal: TJES
Processo: 0000429-67.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E NEGLIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP E DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA TAL FINALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, por conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados. O embargante alega omissão do julgado quanto à compatibilidade entre dolo eventual e negligência, à aplicação do art. 155 do CPP e ao princípio da presunção de inocência, bem como requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões principais em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise do dolo e da observância das regras probatórias e constitucionais;
(ii) definir se há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, destinando-se a integrar o julgado, e não a reabrir a discussão de mérito já decidida.

4- O acórdão embargado examinou de forma expressa as teses defensivas, concluindo pela suficiência das provas judiciais e pela ausência de violação ao art. 155 do CPP e ao princípio da presunção de inocência, com base no depoimento do policial rodoviário federal e demais elementos colhidos sob contraditório.

5- O julgado também enfrentou a alegação de ausência de dolo, esclarecendo que o tipo penal do art. 311, §2º, III, do CP abrange o dolo eventual, bastando que o agente devesse saber da adulteração, sendo irrelevante que não tenha sido o autor da modificação.

6- A pretensão do embargante visa apenas rediscutir o mérito do acórdão, o que extrapola a finalidade dos aclaratórios, conforme entendimento pacífico do STJ: “Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024, DJe 12/04/2024).

7- Quanto ao prequestionamento, o Supremo Tribunal Federal (Súmulas 282 e 356) e o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 211) entendem que é desnecessária a oposição de embargos de declaração para tal finalidade, quando a matéria tenha sido devidamente apreciada ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1- Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo meio adequado para rediscussão de mérito.

2- O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor admite a modalidade de dolo eventual, sendo suficiente que o agente devesse saber da adulteração.

3- É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, §2º, III; CPP, arts. 155 e 156; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024, DJe 12/04/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000429-67.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E NEGLIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP E DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA TAL FINALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, por conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados. O embargante alega omissão do julgado quanto à compatibilidade entre dolo eventual e negligência, à aplicação do art. 155 do CPP e ao princípio da presunção de inocência, bem como requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões principais em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise do dolo e da observância das regras probatórias e constitucionais;
(ii) definir se há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, destinando-se a integrar o julgado, e não a reabrir a discussão de mérito já decidida.

4- O acórdão embargado examinou de forma expressa as teses defensivas, concluindo pela suficiência das provas judiciais e pela ausência de violação ao art. 155 do CPP e ao princípio da presunção de inocência, com base no depoimento do policial rodoviário federal e demais elementos colhidos sob contraditório.

5- O julgado também enfrentou a alegação de ausência de dolo, esclarecendo que o tipo penal do art. 311, §2º, III, do CP abrange o dolo eventual, bastando que o agente devesse saber da adulteração, sendo irrelevante que não tenha sido o autor da modificação.

6- A pretensão do embargante visa apenas rediscutir o mérito do acórdão, o que extrapola a finalidade dos aclaratórios, conforme entendimento pacífico do STJ: “Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024, DJe 12/04/2024).

7- Quanto ao prequestionamento, o Supremo Tribunal Federal (Súmulas 282 e 356) e o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 211) entendem que é desnecessária a oposição de embargos de declaração para tal finalidade, quando a matéria tenha sido devidamente apreciada ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1- Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo meio adequado para rediscussão de mérito.

2- O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor admite a modalidade de dolo eventual, sendo suficiente que o agente devesse saber da adulteração.

3- É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, §2º, III; CPP, arts. 155 e 156; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024, DJe 12/04/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ERIVELTON DA SILVA CASTILHO
em face de acórdão, desta Relatoria, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão do julgado acerca da compatibilidade entre o dolo eventual e a negligência no tipo do art. 311, §2º, III do CP e quanto à análise da observância do artigo 155 do CPP e do princípio da presunção de inocência. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 16295637).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 16462642).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ERIVELTON DA SILVA CASTILHO
em face de acórdão, desta Relatoria, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão do julgado acerca da compatibilidade entre o dolo eventual e a negligência no tipo do art. 311, §2º, III do CP e quanto à análise da observância do artigo 155 do CPP e do princípio da presunção de inocência. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 16295637).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 16462642).

Pois bem.

Pois bem, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à ocorrência de possíveis vícios de contradição, omissão e obscuridade. Consequentemente, tem como finalidade aclarar as conclusões do pronunciamento judicial impugnado, integrando-o.

Desse modo, a modificação do que restou julgado é situação excepcional, ocorrendo tão somente como reflexo da correção de tais vícios, não servindo os aclaratórios como chance de obter novo julgamento da causa.

Todavia, analisando os fundamentos do embargante, constata-se que não há qualquer omissão do julgado já que todas as teses ventiladas foram devidamente rechaçadas, sendo evidente a intenção de rediscutir as questões debatidas no acórdão.

Conforme consta do acórdão, a condenação está baseada em prova judicial, não havendo qualquer violação ao artigo 155 do CPP ou ao princípio da presunção de inocência, valendo destacar o depoimento em juízo do policial rodoviário federal que, em fiscalização, abordou o veículo conduzido pelo réu e identificou a adulteração. Ademais, a sentença condenatória foi mantida diante de provas suficientes para a condenação, restando afastada a tese de ausência de dolo. Vejamos:

Vale registrar que eventual desconhecimento da ilegalidade não ilide a configuração do crime. Isso porque, não há exigência de que o agente seja o autor da adulteração, bastando a demonstração de que conduzia o veículo com sinal identificador violado, com consciência da irregularidade.

Registro que a defesa não produziu nenhuma prova no sentido de que o réu não tinha meios de saber que os sinais identificadores do veículo estavam adulterados, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 156 do CPP. A defesa sequer trouxe em Juízo prova da aquisição lícita do bem.

Ora, a verificação da regularidade do veículo quando da sua aquisição é de responsabilidade do comprador, não podendo eximir a sua responsabilidade penal sob o argumento de ignorância quanto à adulteração, sobretudo porque o tipo penal emprega o termo
“devesse saber estar adulterado ou remarcado”,
autorizando a punição mesmo nas hipóteses de dolo eventual, quando o risco é assumido por quem negligencia na verificação dos sinais identificadores.

Portanto, a alegação de atipicidade com base na ausência de dolo não merece ser acolhida já que as provas apontaram que o réu transportou, em proveito próprio, o veículo automotor com número de chassi e as placas de identificação que devia saber estarem adulterados.

Assim, o conjunto probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria quanto ao delito de adulteração previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, razão pela qual é improcedente o pleito absolutório pautado na falta de provas.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.